Tribunal: TJPA
Processo: 0805203-74.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10908 - Execução Penal Provisória - Cabimento
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0805203-74.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: JAIRO GEMAQUE DE FIGUEIREDO

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE DETERMINOU O CÔMPUTO EM DOBRO DO TEMPO DE PENA CUMPRIDO – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – CASSAÇÃO DO
DECISUM
. AUSÊNCIA DE EFEITO VINCULANTE – PLAUSIBILIDADE -
EFICÁCIA INTER PARTES. RESTRITA AOS REEDUCANDOS DO INSTITUTO PENAL PLÁCIDO DE SÁ CARVALHO. RESOLUÇÃO DA CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS QUE RECONHECEU AS CONDIÇÕES INADEQUADAS DA CASA PENAL.
AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO IDÊNTICA A CREDENCIAR A APLICAÇÃO ANALÓGICA - DECISÃO
CASSADA - AGRAVO CONHECIDO E
PROVIDO – UNÂNIME.

I –
De conhecimento público a condição degradante do sistema penitenciário, que violam as regras constitucionais e internacionais de direitos humanos. Todavia, o julgador, em face desse cenário, deve seguir às normas internas do ordenamento, como àquelas vinculada por força de tratados e convenções, devendo harmonizá-las, e não as sobrepor;

II – A resolução paradigma da CIDH, foi utilizada especificamente para os reeducando do instituto Plácido de Sá Carvalho, não havendo qualquer efeito vinculante na decisão que permitisse sua extensão. Cediço pontuar que o efeito vinculante da norma internacional aplicada no caso específico da casa penal fluminense, não deve se confundir com o efeito vinculante de resolução, editada apenas com efeito interpartes, em face do flagrante falta de similitude da decisão paradigma com o caso concreto;

III – Nesses termos, necessário conhecer do Recurso e dar provimento, para cassar a decisão hostilizada, concessiva do benefício do cômputo em dobro do tempo de pena.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do agravo em execução penal e julgá-lo provido,
cassando a decisão de primeiro grau que concedeu o cômputo em dobro do tempo de pena cumprida pelo reeducando,
na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

O Ministério Público, interpôs o presente agravo de execução penal,
contra a r. decisão de lavra do Douto Juízo da Vara de Execuções Penais de Santarém/PA,
que determinou o cômputo em dobro do tempo de pena cumprida.

Em suas razões, o representante do
Parquet
Estadual asseverou que o
decisum
atacado ao
computar como remição duplicada o período de pena cumprida, sob a alegação de que o reeducando estaria cumprindo a pena em situação desumana e degradante, tomando como base a decisão do STF na ADPF 347, para aplicar solução semelhante ao decidido pela CIDH na Resolução de 22/11/2018, confirmada pelo STJ no RHC 136961,
julgado pela 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça que, confirmou a decisão monocrática do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, que concedeu em maio deste ano, o "habeas corpus" para que fosse contado em dobro todo o período em que "um homem esteve preso no Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho, no Complexo Penitenciário de Bangu, localizado na Zona Oeste do Rio de Janeiro".

Na espécie, asseverou que a decisão não pode ser aplicada de forma erga omnes, mas em verdade se trata da aplicação do princípio da fraternidade de uma decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos, “a qual havia aditado a Resolução CIDH de 22 de novembro de 2018, que proibiu ingresso de novos presos especificamente na unidade prisional acima referenciada e determinou o cômputo em dobro de cada dia de privação de liberdade cumprido no local- salvo para casos de crimes contra a vida ou integridade física e de crimes sexuais”. Afirma que tem espécies de crimes que não estão sendo observados pelo Juízo da Execução Penal da Comarca de Santarém. Aduz que no presente caso, foram observados apenas o quantitativo de internos dos últimos meses, não sendo indicado sequer o número de internos constantes no início do cumprimento de pena, de modo que a decisão se mostra questionável na medida em que não aponta sequer a situação de todo o cumprimento de pena, através de relatórios ou dados estatísticos da Casa Penal. Assinala que algumas decisões chegam considerar como pena em dobro até o período em que reeducando se encontra custodiado em outra unidade prisional ou mesmo em Delegacia de Polícia, aguardando transferência para a Comarca de Santarém.

Na hipótese, o Parquet pugnou pelo provimento do Agravo em Execução, para que anule a decisão ora atacada, que concedeu o cômputo em dobro do tempo de pena cumprida pelo reeducando, onde ficou consignado no seu cálculo como “remição” dobrado.

Por sua vez, a Defesa apresentou Contrarrazões ao Agravo manifestando-se pelo conhecimento e improvimento do agravo interposto.

Nesta Superior Instância, o
Custo Legis
asseverou pelo conhecimento e provimento parcial do Agravo em Execução Penal

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Cuida-se de
Recurso de Agravo em Execução Penal, interposto pelo Parquet Estadual contra decisão do MM. Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Santarém/PA, que determinou o cômputo em dobro do tempo de pena cumprida. Desta forma, irresignado com o
decisum,
interpôs o presente recurso de agravo de execução penal, com o fim de cassar a decisão
objurgada.

É a síntese dos fatos, passo a análise das razões do agravo.

TESE DO AGRAVANTE

Em suas razões, o representante do
Parquet
Estadual asseverou que o
decisum
atacado ao
computar como remição duplicada o período de pena cumprida, sob a alegação de que o reeducando estaria cumprindo a pena em situação desumana e degradante, tomando como base a decisão do STF na ADPF 347, para aplicar solução semelhante ao decidido pela CIDH na Resolução de 22/11/2018, confirmada pelo STJ no RHC 136961.

Na espécie, asseverou que a decisão não comporta solução
erga omnes
, uma vez que se baseou no princípio da fraternidade de uma decisão da CIDH de 22/11/201, a qual possui vários vícios, como considerar pena em dobro período que o reeducando estava em outra unidade ou em uma delegacia de polícia aguardando transferência. Nesses termos, pugnou pelo provimento ao presente agravo em execução, para que a decisão que concedeu o cômputo em dobro do tempo de cada dia de pena cumprida pelo reeducando na Casa Penal de Santarém seja anulada.

DO CÔMPUTO EM DOBRO DA PENA

De fato,
a decisão
“a quo”
teria levado em consideração o julgado
RHC 136961, da 5ª Turma do STJ, que ratificou a decisão do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, que dentre outros, determinou o cômputo em dobro da pena, consignando no seu cálculo como "remição" dobrado. Necessário averbar que o princípio da fraternidade de uma decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos, "a qual havia aditado a Resolução CIDH de 22 de novembro de 2018, que proibiu ingresso de novos presos especificamente na unidade prisional e determinou o cômputo em dobro de cada dia de privação de liberdade cumprido no local, salvo para casos de crimes contra a vida ou integridade física e de crimes sexuais".

Na hipótese,
o cômputo em dobro dos dias de pena cumprida, teve por origem a Resolução da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que reconheceu o estabelecimento prisional como inadequado para a execução da pena, em razão da situação degradante e desumana vivenciada pelos presos. No referido julgado da Corte Superior, não houve discussão do mérito da Resolução, tampouco eventual extensão de seus efeitos para outras unidades do país, ou seja, restou desprovida de efeito vinculante, como se pode observar nos Autos de Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus nº 136.961/RJ, sob a relatoria do Min. Reynaldo Soares da Fonseca, que monocraticamente decidiu que O feito repercutiria somente Inter partes, sem efeito erga omnes, não alcançando, dessa forma, outros agentes em face do caráter individual da medida, como se pode verificar no seguinte trecho da decisão ante referida:

(...).
Indefiro o pleito extensivo pretendido nos termos formulados às fls. e-STJ 366-514, destinado produzir efeito coletivo em outra unidade da federação (Rio Grande do Sul) do que restou decidido individualmente em favor de paciente preso no Rio de Janeiro, às e-STJ 342-347, vez que não ocorrente, na hipótese, regra de exceção ou de conexão prevista no art. 71 do RISTJ, apta a afastar regra geral do art. 70 do mesmo diploma regimental (necessária distribuição a Ministro Relator para julgamento (juiz natural). Desta forma, ante o exposto e de maneira a se evitar tumulto processual, desentranhe-se mencionada petição, devolvendo-se ao respectivo subscritor, com as movimentações e registros de praxe.

Na espécie, a R
esolução de 22 de novembro de 2018 da CIDH tem como objeto, tão somente, a situação degradante de cumprimento de pena especificamente junto ao Instituto Plácido de Sá Carvalho, restando ausente qualquer situação que vinculasse a sua extensão que credenciasse a
absentia rei, quae alteri casu coniungitur
,
não sendo dotada, portanto, de efeitos vinculantes para fora daquela situação específica.

Ademais, i
nobstante
as condições degradantes do cumprimento da pena junto ao Sistema Penal, as quais devem ser remediadas. Deve-se convir

que não seria o caso de aplicação analógica da resolução de 22 de novembro de 2018 ao presente demanda, devido a total dessemelhança da situação paradigma, diante a ausência de superação de todos os instrumentos processuais internos necessários à atração da jurisdição internacional, o que legitimaria o afastamento da aplicabilidade das disposições do código penal e da lei de execução penal, no que diz respeito ao cômputo do período de pena cumprida pelo condenado, devendo referida contagem de prazo ser feita de modo simples ante a ausência de amparo legal, até que advenha eventual solução concreta partida da Corte Interamericana de Direitos Humanos ou que haja modificação legislativa nesse sentido.

AGRAVO REGIMENTAL. MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. LEGITIMIDADE. IPPSC (RIO DE JANEIRO). RESOLUÇÃO CORTE IDH 22/11/2018. PRESO EM CONDIÇÕES DEGRADANTES. CÔMPUTO EM DOBRO DO PERÍODO DE PRIVAÇÃO DE LIBERDADE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO-PARTE. SENTENÇA DA CORTE. MEDIDA DE URGÊNCIA. EFICÁCIA TEMPORAL. EFETIVIDADE DOS DIREITOS HUMANOS. PRINCÍPIO PRO PERSONAE. CONTROLE DE CONVENCIONALIDADE. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO INDIVÍDUO, EM SEDE DE APLICAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS EM ÂMBITO INTERNACIONAL (PRINCÍPIO DA FRATERNIDADE - DESDOBRAMENTO). SÚMULA 182 STJ. AGRAVO DESPROVIDO.1. Legitimidade do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro para interposição do agravo regimental. "Não há sentido em se negar o reconhecimento do direito de atuação dos Ministérios Públicos estaduais e do Distrito Federal perante esta Corte, se a interpretação conferida pelo STF, a partir de tema que assume, consoante as palavras do Ministro Celso de Mello, 'indiscutível relevo jurídico-constitucional' (RCL-AGR n.7.358) aponta na direção oposta, após evolução jurisprudencial acerca do tema" (AgRg nos EREsp n. 1.256.973/RS, Relatora Ministra LAURITA VAZ, Relator p/ acórdão Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, Terceira Seção, julgado em 27/8/2014, DJe 6/11/2014).
2. Hipótese concernente ao notório caso do Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho no Rio de Janeiro (IPPSC), objeto de inúmeras Inspeções que culminaram com a Resolução da Corte IDH de 22/11/2018, que, ao reconhecer referido Instituto inadequado para a execução de penas, especialmente em razão de os presos se acharem em situação degradante e desumana, determinou que se computasse "em dobro cada dia de privação de liberdade cumprido no IPPSC, para todas as pessoas ali alojadas, que não sejam acusadas de crimes contra a vida ou a integridade física, ou de crimes sexuais, ou não tenham sido por eles condenadas, nos termos dos Considerandos 115 a 130 da presente Resolução".
3. Ao sujeitar-se à jurisdição da Corte IDH, o País alarga o rol de direitos das pessoas e o espaço de diálogo com a comunidade internacional. Com isso, a jurisdição brasileira, ao basear-se na cooperação internacional, pode ampliar a efetividade dos direitos humanos.4. A sentença da Corte IDH produz autoridade de coisa julgada internacional, com eficácia vinculante e direta às partes. Todos os órgãos e poderes internos do país encontram-se obrigados a cumprir a sentença. Na hipótese, as instâncias inferiores ao diferirem os efeitos da decisão para o momento em que o Estado Brasileiro tomou ciência da decisão proferida pela Corte Interamericana, deixando com isso de computar parte do período em que o recorrente teria cumprido pena em situação considerada degradante, deixaram de dar cumprimento a tal mandamento, levando em conta que as sentenças da Corte possuem eficácia imediata para os Estados Partes e efeito meramente declaratório.5. Não se mostra possível que a determinação de cômputo em dobro tenha seus efeitos modulados como se o recorrente tivesse cumprido parte da pena em condições aceitáveis até a notificação e a partir de então tal estado de fato tivesse se modificado. Em realidade, o substrato fático que deu origem ao reconhecimento da situação degradante já perdurara anteriormente, até para que pudesse ser objeto de reconhecimento, devendo, por tal razão, incidir sobre todo o período de cumprimento da pena.6. Por princípio interpretativo das convenções sobre direitos humanos, o Estado-parte da CIDH pode ampliar a proteção dos direitos humanos, por meio do princípio pro personae, interpretando a sentença da Corte IDH da maneira mais favorável possível aquele que vê seus direitos violados.7. As autoridades públicas, judiciárias inclusive, devem exercer o controle de convencionalidade, observando os efeitos das disposições do diploma internacional e adequando sua estrutura interna para garantir o cumprimento total de suas obrigações frente à comunidade internacional, uma vez que os países signatários são guardiões da tutela dos direitos humanos, devendo empregar a interpretação mais favorável ao ser humano.- Aliás, essa particular forma de interpretação das normas jurídicas (internas ou internacionais) é a que mais se aproxima da Constituição Federal, que faz da cidadania e da dignidade da pessoa humana dois de seus fundamentos, bem como tem por objetivos fundamentais erradicar a marginalização e construir uma sociedade livre, justa e solidária (incisos I, II e III do art. 3º). Tudo na perspectiva da construção do tipo ideal de sociedade que o preâmbulo da respectiva Carta Magna caracteriza como "fraterna" (HC n. 94163, Relator Min. CARLOS BRITTO, Primeira Turma do STF, julgado em 2/12/2008, DJe-200 DIVULG 22/10/2009 PUBLIC 23/10/2009 EMENT VOL-02379-04 PP-00851). O horizonte da fraternidade é, na verdade, o que mais se ajusta com a efetiva tutela dos direitos humanos fundamentais. A certeza de que o titular desses direitos é qualquer pessoa, deve sempre influenciar a interpretação das normas e a ação dos atores do Direito e do Sistema de Justiça. - Doutrina: BRITTO, Carlos Ayres. O Humanismo como categoria constitucional. Belo Horizonte: Fórum, 2007; MACHADO, Carlos Augusto Alcântara. A Fraternidade como Categoria Jurídica: fundamentos e alcance (expressão do constitucionalismo fraternal). Curitiba: Appris, 2017; MACHADO, Clara. O Princípio Jurídico da Fraternidade. - um instrumento para proteção de direitos fundamentais transindividuais. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017; PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e o direito constitucional internacional. São Paulo: Saraiva, 2017; VERONESE, Josiane Rose Petry; OLIVEIRA, Olga Maria Boschi Aguiar de; Direito, Justiça e Fraternidade. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017.8. Os juízes nacionais devem agir como juízes interamericanos e estabelecer o diálogo entre o direito interno e o direito internacional dos direitos humanos, até mesmo para diminuir violações e abreviar as demandas internacionais. É com tal espírito hermenêutico que se dessume que, na hipótese, a melhor interpretação a ser dada, é pela aplicação a Resolução da Corte Interamericana de Direitos Humanos, de 22 de novembro de 2018 a todo o período em que o recorrente cumpriu pena no IPPSC.

9. A alegação inovadora, trazida em sede de agravo regimental, no sentido de que a determinação exarada pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, por meio da Resolução de 22 de novembro de 2018 da CIDH, teria a natureza de medida cautelar provisória e que, ante tal circunstância, mencionada Resolução não poderia produzir efeitos retroativos, devendo produzir efeitos jurídicos ex nunc, não merece guarida. O caráter de urgência apontado pelo recorrente na medida provisória indicada não possui o condão de limitar os efeitos da obrigação decorrentes da Resolução de 22 de novembro de 2018 da CIDH para o futuro (ex nunc), mas sim de apontar para a necessidade de celeridade na adoção dos meios de seu cumprimento, tendo em vista, inclusive, a gravidade constatada nas peculiaridades do caso.

10. Por fim, de se apontar óbice de cunho processual ao provimento do recurso de agravo interposto, consistente no fato de que o recorrente se limitou a indicar eventuais efeitos futuros da multimencionada Resolução de 22 de novembro de 2018 da CIDH com fulcro em sua natureza de medida de urgência, sem, contudo, atacar os fundamentos da decisão agravada, circunstância apta a atrair o óbice contido no Verbete Sumular 182 do STJ, verbis: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada."
11. Negativa de provimento ao agravo regimental interposto, mantendo, por consequência decisão que, dando provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, determinou o cômputo em dobro de todo o período em que o paciente cumpriu pena no Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho, de 09 de julho de 2017 a 24 de maio de 2019
. (AgRg no RHC 136.961/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 21/06/2021).

Na espécie, segundo se observou na
Certidão Carcerária (ID: 9065059, p.34/35), consta condenação do reeducando no processo n° 0004464- 83.2019.8.14.0051, pelo crime tipificado no art. 217-A, caput, c/c art. 71, ambos do CPB, a pena de dezoito (18) anos e dez (10) meses de reclusão em regime inicial fechado, delito que faz parte da exceção observada na Resolução da CIDH, n
º
129, de 22 de novembro de 2018, uma vez que abrange, tão somente, homicídio e roubo.

Na espécie, necessário repisar, que a resolução paradigma da CIDH, foi utilizada especificamente para os reeducando do instituto Plácido de Sá Carvalho, não havendo qualquer efeito vinculante na decisão que permitisse sua extensão. Cediço pontuar que o efeito vinculante da norma internacional aplicada no caso específico da casa penal fluminense, não deve se confundir com o efeito vinculante de resolução, editada apenas com efeito entrepartes, em face do flagrante falta de similitude da decisão paradigma com o caso concreto.
Portanto, diante da ausência de amparo legal à concessão do cômputo em dobro de cada dia de privação de liberdade cumprido, aliada a absoluta inaplicabilidade do julgado proferido pelo STJ nos autos do AgRg no
RHC 136.961/RJ
ao caso concreto, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe.

Ante o exposto, em compasso com o parecer ministerial, de rigor conhecer o agravo e dar-lhe provimento, para cassar a decisão do juízo de execução que determinou o cômputo em dobro do tempo de pena cumprida, nos exatos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 16/08/2023